Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743079-50.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA ANDRADE, LUIS RAUL ANDRADE, ANA MARCIA ANDRADE, INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA contra a decisão exarada nos autos da Ação de Cobrança n. 0747876-66.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do ANA LÚCIA ANDRADE, LUÍS RAUL ANDRADE, ANA MÁRCIA ANDRADE e INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA. Na demanda proposta, a empresa agravante postula a condenação da ré ao cumprimento de obrigação prevista em contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes, consubstanciada na transferência da propriedade dos imóveis constituídos pelos lotes E/01 e E/02 da Quadra 07 do Condomínio Jardim Indaiá, localizado no município de Alto Paraíso/GO ou, caso inviabilizada a transferência, a condenação dos réus ao pagamento do valor de mercado de 2 (dois) lotes localizados no aludido condomínio. A título de tutela de urgência, postulou a imposição da proibição de venda ou promessa de venda dos lotes indicados, bem como a realização de edificações ou benfeitorias nos imóveis em questão, até o julgamento do processo. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145636792 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, sob o fundamento de que a prova documental produzida nos autos não seria suficiente para evidenciar a probabilidade do direito vindicado, a justificar a proibição da venda dos imóveis indicados, porquanto indispensável a produção de provas a respeito da efetiva prestação dos serviços objeto do contrato firmado pelas partes. Ressaltou que a escolha dos terrenos não poderia ser realizada unilateralmente pela agravante, pois a cláusula quinta do contrato prevê expressamente o acordo entre as partes para a definição dos lotes que lhe seriam entregues e isso ainda não aconteceu, notadamente em razão da existência de proposta de acordo para pagamento em dinheiro. Destacou a possibilidade de perigo de dano inverso, uma vez que não foi comprovado que os terrenos estejam livres e desimpedidos de ônus reais, ou que tenham sido comercializados para terceiros de boa-fé. No agravo de instrumento interposto, a autora afirma ter sido contratada por ANA LÚCIA ANDRADE, LUÍS RAUL ANDRADE, ANA MÁRCIA ANDRADE em 24/7/2017 para a prestação de serviços de arquitetura, urbanismo e paisagismo do Condomínio Parque das Araras, para implantação em terreno a eles pertencente. Destaca que o terreno foi posteriormente transferido para a INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA, pessoa jurídica por constituída pelas contratantes. Argumenta que, em 1/2/2022, foi instituído o condomínio, todavia sob a denominação de Residencial Jardim Indaiá, cuja aprovação ocorreu por meio do Decreto n. 1.935/2021, editado em 17/6/2021, pelo Prefeito do Município de Alto Paraíso/GO. Assevera ser incontroversa a conclusão do projeto urbanístico, nos termos da cláusula sexta do contrato. Diz que, em relação aos projetos arquitetônicos e paisagístico, ambos foram apresentados aos agravados em 3/3/2021 e que, após trocas de mensagens entre as partes desde as tratativas comerciais até a resilição do contrato, o projeto paisagístico foi entregue em 12/3/2021 e o arquitetônico em 11/5/2021. A agravante afirma que os agravados fizeram considerações sobre os projetos paisagístico e arquitetônico em 14/5/2021, contemplando as edificações em áreas multiuso e em áreas de uso comum com ordem para continuidade dos trabalhos com reunião entre as partes em 24/5/2021 e validação pelos do trabalho até então realizado em 9/6/2021. Destaca que os agravados, depois de 30 (trinta) dias da edição do Decreto Municipal n. 1.935/2021, que aprovou a instituição do Condomínio Jardim Indaiá, notificaram-na a respeito da suspensão dos serviços e resilição contratual, por alegado descumprimento de obrigações pactuadas, decorrentes de erros nos projetos arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Alega que são inverídicas as assertivas dos agravados, tendo em vista a quantidade de reuniões, visitas técnicas e vídeos produzidos para que os projetos fossem implementados. Asseveram que, posteriormente, os agravados lhe enviaram outra notificação reconhecendo que apenas o projeto urbanístico foi executado. Argumenta, no entanto, que também realizou os projetos arquitetônico e paisagístico, os quais foram entregues com tratativas posteriores entre as partes para adequação. Menciona que os agravados, inclusive, utilizam do material fornecido com as sugestões propostas, apenas com a supressão da logomarca FITTIPALDI ARQUITETURA e pontuais modificações, para a comercialização dos lotes, o que evidencia o efetivo cumprimento de suas obrigações contratuais no tocante aos projetos urbanístico, paisagístico e arquitetônico. Acentua que os recorridos conseguiram implementar o loteamento, consoante a prova pré-constituída consistente na transcrição da licença de instalação no registro imobiliário em 1/2/2022, e, por essa razão, deve lhe ser assegurado o direito à transferência da propriedade de 2 (dois) terrenos a serem escolhidos de comum acordo, como pagamento pelos serviços prestados. Afirma que a indicação dos lotes E/01 e E/02 da Quadra 07 na petição inicial decorre do fato de o contrato estabelecer que as partes de comum acordo farão a escolha dos dois terrenos para pagamento pelos serviços contratados. Alega que não há empecilho para o deferimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que os agravados se abstenham de vender 2 (dois) terrenos com idênticas características, tendo em vista o início da comercialização de imóveis no empreendimento imobiliário. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado aos agravados que reservem e se abstenham de vender ou de prometer vender 2 (dois) terrenos com características idênticas a daqueles descritos na cláusula quinta do contrato. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal provisória requerida. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42378371 e 42378372. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, a questão controvertida a ser dirimida consiste em analisar se os elementos de prova constantes dos autos se mostram suficientes para demonstrar que a agravante teria cumprido integralmente as obrigações pactuadas no contrato de prestação de serviços de arquitetura, urbanismo e paisagismo celebrados pelas partes com a finalidade de viabilizar a implantação empreendimento imobiliário em terreno de propriedade dos agravados. O contrato de prestação de serviços firmado pelas partes (ID 145365270 do processo originário), de acordo com a sua cláusula segunda, tem por objeto a elaboração, pela agravante, de projetos urbanístico, paisagístico e arquitetônico do Condomínio Parque das Araras para implantação em terreno pertencente aos agravados, localizado no Município de Alto Paraíso/GO. Segundo os itens 1 e 2 da cláusula sexta do contrato, constituem obrigações da agravante a elaboração dos projetos urbanismo, paisagismo e de arquitetura e a aprovação pelo poder público com alterações e ajustes exigidos pelo órgão competente. A agravante, embora sustente haver adimplido integralmente as obrigações contratuais assumidas, mediante a entrega os referidos projetos aos agravados, com os ajustes solicitados, e a obtenção da aprovação do projeto de urbanismo com a edição do Decreto Municipal n. 1.935/2021 (ID 145365282 do processo originário) e a transcrição da licença de instalação do empreendimento na matrícula do imóvel (ID's 145365291 e 145365297 do processo originário), não demonstrou irrefutavelmente o cumprimento das obrigações contratuais no tocante aos projetos arquitetônicos e paisagísticos. Ressalte-se, conforme mencionado pela própria agravante, que os agravados, na segunda notificação encaminhada, teriam afirmado que o inadimplemento contratual apontado se refere aos projetos arquitetônicos e paisagísticos, pois apenas o projeto urbanístico teria sido concluído (ID’s 145365293 e 145367497 do processo originário). Os agravados indicaram, nas notificações remetidas para a agravante, pendências nos projetos arquitetônicos e paisagísticos que ainda se encontrariam em fase inicial, apesar do tempo transcorrido. Os e-mails trocados pelas partes evidenciam que houve a necessidade de ajustes nos projetos (ID 145365272 do processo originário). Portanto, a preocupação com o desenvolvimento dos projetos e a demora na sua conclusão foram os motivos principais considerados pelos agravados para a resilição contratual. A prova documental carreada aos autos juntamente com a petição inicial, de fato, não se mostra suficientes para demonstrar o integral atendimento às obrigações contratuais pela agravante. É preciso destacar que a própria agravante reconhece que, na data de recebimento da notificação, estavam pendentes ajustes nos projetos arquitetônico e paisagísticos (ID 145365283 do processo originário). O adimplemento parcial admitido pelos agravados, em relação ao projeto urbanístico, por si só, inviabiliza o reconhecimento da tese de cumprimento integral da obrigação contratualmente assumida, no tocante aos projetos arquitetônico e paisagístico. Há fundada controvérsia fática no tocante à efetiva execução do contrato quanto a tais obrigações, evidenciando a necessidade de dilação probatória e o estabelecimento do contraditório. Por certo, não estando evidenciado, de plano, a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda originária, não seria cabível o deferimento da tutela de urgência. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. ATRASO. RESCISÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A verificação se o projeto inicial apresentava equívocos que impediam o início das obras demanda dilação probatória, não sendo possível a manutenção do contrato em antecipação de tutela recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da impetrante. (Acórdão 657625, 20120020225770AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 378) - grifo nosso. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é preciso ressaltar que a agravante não demonstrou a inexistência de recursos financeiros ou de outros bens por parte dos agravados, a justificar a adoção de medida de cunho cautelar destinada a assegurar o adimplemento obrigacional, caso venha a ser julgada procedente a pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança. Ademais, nenhuma impugnação fez a agravante à decisão recorrida, em relação ao reconhecimento da existência de perigo de dano inverso, ante a possibilidade de que a medida requerida possa vir a afetar interesse de terceiros de boa-fé que tenham eventualmente adquirido terrenos com as características pretendidas. Também não houve alusão à falta de comprovação da inexistência de ônus reais sobre os terrenos apontados na inicial da ação de cobrança. Portanto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.